Tribunal: STF
Processo: HC 201043
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por James Márcio de Freitas Faria em favor de Matheus Henrique de Paula Leite, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do agravo regimental no HC 626.264 /SP. 
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33 c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou-lhe o direito recorrer em liberdade (evento 8).
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime inicial menos gravoso. Aduz que ’se sopesado a menoridade relativa bem como a primariedade do paciente o mesmo estaria recorrendo em liberdade’. Assevera a desnecessidade da prisão cautelar, presente a primariedade e os bons antecedentes do réu, também possuidor de residência fixa e de ocupação lícita. Aduz que ’o remédio constitucional encontra-se concluso para decisão desde 19 de janeiro de 2021’. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do direito de o Paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, o cumprimento da pena do Paciente no regime semiaberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, registro que o objeto do presente writ coincide com o do HC 195.037/SP, de minha relatoria, previamente distribuído, ao qual neguei seguimento em 10.12.2020. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Acrescento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    De outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 626.264/SP foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 16.11.2020, que indeferiu o pedido de liminar naquela data. Ato contínuo, o respectivo agravo regimental não foi conhecido em 01.12.2020, com ressalva de que a análise do mérito deve ‘ser reservada para apreciação após serem prestadas informações e manifestação do Ministério Público Federal’. Nessa toada, após a chegada das informações e do parecer ministerial, os autos foram conclusos para julgamento em 19.01.2021.
    Ora, distribuído o aludido habeas corpus há aproximadamente 6 (seis) meses, não caracterizado o alegado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF’ (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora